Tribunal: TJMT
Processo: 0003847-71.2012.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003847-71.2012.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUDUGERIO VIANA - CPF: 705.930.606-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003847-71.2012.8.11.0013

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUDUGERIO VIANA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RENAJUD. PENHORA. NÃO EFETIVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80 (LEF). AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição intercorrente, conforme previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, especialmente quanto à interrupção do prazo prescricional pela tentativa frustrada de penhora.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.340.553/RS), o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1o, da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

4. No presente caso, ocorrida a citação do devedor, a tentativa de penhora não se concretizou, conforme certidão do oficial de justiça,
já que, expedido o respectivo mandado, o bem não foi encontrado na posse do executado, além de
a existência de restrição via Renajud não configurar efetivação de penhora. Logo, depois de realizada a citação, não houve qualquer ato capaz de interromper a prescrição intercorrente.

5. Assim, transcorrido o prazo de suspensão acrescido do prazo de cinco anos de prescrição sem a efetiva constrição patrimonial, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “I. A simples restrição de veículo pelo sistema Renajud não configura efetivação de penhora, de modo que esta só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a respectiva lavratura do termo.

II. A prescrição intercorrente se opera nas execuções fiscais quando, após o prazo de suspensão de um ano, não são praticados atos eficazes para a interrupção do prazo prescricional, como a efetiva penhora de bens”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018; TJMT, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, RAC 0004061-63.2010.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.3.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003847-71.2012.8.11.0013

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUDUGERIO VIANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele apresentado, e manteve a sentença, da lavra do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução de origem, reconheceu a prescrição intercorrente e, de consequência, extinguiu a execução fiscal.

O Recorrente sustenta, em resumo, que, não ocorreu a prescrição intercorrente, ao argumento de que, “o Estado foi informado da negativa do BACENJUD em 15/5/2016, e, em 17/2/2017, foi expedido mandado de penhora de automóvel do executado”, além de defender que não houve inércia processual que pudesse ser imputada à Fazenda Pública.

Afirma que, “considerando que a ciência da penhora ocorreu em 17/2/2017, não houve o decurso do prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição), de forma a caracterizar a prescrição intercorrente, que no presente caso, ocorreria apenas em 2023”.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 243297669).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003847-71.2012.8.11.0013

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUDUGERIO VIANA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, o
Estado de Mato Grosso
,

por meio do presente
Agravo Interno
, insurge-se

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele apresentado, e manteve a sentença, da lavra do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal de origem, reconheceu a prescrição intercorrente e, de consequência, extinguiu o processo.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do procedimento para o reconhecimento da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

Em síntese, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que, o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual, tendo sido, na ocasião do referido julgamento, fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor

ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Com base no referido entendimento, no presente caso, extrai-se dos autos que, proposta a execução fiscal contra o executado, no ano de 2012, tentada a primeira citação, esta foi infrutífera (id. 12334490 - pág. 1), sendo que, na data de 27 de setembro de 2013 (id. 12334462 - pág. 1) o exequente tomou conhecimento da não localização do executado, momento em que se iniciou o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo.

No entanto, na data de
11 de setembro de 2015
(id. 12334498 – fls. 3), houve a citação do executado, sem que este comparecesse ao processo, ou efetuasse o pagamento, e, de resultado, ocorreu a interrupção do prazo prescricional; logo, a partir daí,
iniciou-se, novamente, o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo
.

Veja-se que, embora o Recorrente sustente que tenha sido realizada a penhora, esta, na realidade,
não
se concretizou, já que, expedido o mandado de penhora, esta
não
foi efetivada, conforme se verifica da certidão lançada no Id. 12334952 - pág. 3, em que o Oficial de Justiça noticia que o executado declarou ter vendido o bem, além de
a existência de restrição via Renajud
não
configurar efetivação de penhora.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual de Justiça, como cito:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PENHORA DE VEÍCULO NÃO APERFEIÇOADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

3.
A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional
.
A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora
.

4. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.o 106, do STJ.

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível no 0004061-63.2010.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 19 de março de 2024, publicado no DJE de 27 de março de 2024). [Destaquei].

Logo, da data da citação (11 de setembro de 2015), até a data da prolação da sentença, ocorrida em 4 de julho de 2022 (id. 225291191), transcorreram-se mais de 06 (seis) anos – 01 (um) ano de suspensão acrescido de 05 (cinco) anos do lapso prescricional –, sem que tivesse ocorrida outra causa interruptiva da prescrição, de sorte que a sentença, ao reconhecer a prescrição intercorrente, não merece reparos.

Daí decorrente, não verifico plausibilidade nas alegações do Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, que negou provimento ao Recurso de Apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024